Tribunal: TJSP
Processo: 1000398-95.2020.8.26.0464
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Embargos de declaração – Ação de exigir contas – Primeira fase – Contrato de abertura de crédito - Alegação de omissão na decisão colegiada – Inocorrência – Propósito de rejulgamento do recurso – Inadmissibilidade – Fito de prequestionamento – Não enquadramento em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.*